Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Após o julgamento do recurso, a parte DECOLAR.COM LTDA noticia a realização de acordo ajustado entre as partes (ID 41783863). A fim de evitar eventuais nulidades, para efeito de certificação da autenticidade quanto à transação acordada entre as partes, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, firmar anuência expressa no que concerne ao pleito de ID 41783863, tendo em vista que a “assinatura digitalizada” lançada na referida petição é diversa da assinatura constante do documento de ID 36841929 e o fato de que esta modalidade de assinatura não possuir a força probante da assinatura digital propriamente dita. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora